Tribunal: TJMT
Processo: 1042831-71.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042831-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LAURA DE SA VIEIRA SILVA - CPF: 105.977.271-04 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO VIEIRA SILVA - CPF: 888.882.821-49 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO - CPF: 160.282.441-04 (APELADO), LAURA DE SA VIEIRA SILVA - CPF: 105.977.271-04 (APELADO), LUIZ GUSTAVO VIEIRA SILVA - CPF: 888.882.821-49 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO - CPF: 160.282.441-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO / LAURA DE SA VIEIRA SILVA

APELADO(S):
LAURA DE SA VIEIRA SILVA / LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSAS À HONRA EM GRUPO DE WHATSAPP. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, fixando compensação de R$ 8.000,00 em favor da autora, e improcedente a reconvenção formulada pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate, a caracterização de dano moral em razão de ofensas proferidas em grupo de WhatsApp, notadamente imputações ofensivas à honra da autora, bem como a eventual majoração do quantum indenizatório e a procedência da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As mensagens publicadas pelo réu, em acalorada discussão política, extrapolaram os limites da liberdade de expressão, ao requalificar acidente de trânsito culposo ocorrido há quarenta anos como “assassinato”, atribuindo à autora a pecha de “assassina de trabalhador”.

4. Caracterizada a ofensa à honra e à imagem da autora, configura-se ato ilícito indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como do art. 5º, X, da Constituição Federal.

5. O dano moral decorre da própria gravidade da ofensa (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico.

7. A reconvenção não encontra respaldo probatório, pois não restou comprovada conduta ofensiva da autora contra o réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “A imputação ofensiva à honra em grupo de WhatsApp, com extrapolação dos limites da liberdade de expressão, configura dano moral indenizável, sendo devida a compensação fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A reconvenção deve ser rejeitada quando ausente prova de conduta ilícita da parte contrária.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, incisos V e X; Código Civil, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI nº 1001665-84.2020.8.11.0023, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 24.04.2023; TJ-MT, RI nº 1003917-45.2019.8.11.0007, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 20.08.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL, interpostos por LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO (ID. 309984423) e por LAURA DE SÁ VIEIRA SILVA (ID. 309984424), contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Autos nº 1042831-71.2022.8.11.0041, que julgou procedente a ação para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00, à título de danos morais, e julgou improcedente a reconvenção, nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por
Laura de Sá Vieira Silva,
em desfavor de
Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro,
na qual alega que participava de um grupo de WhatsApp de ex-funcionários da Companhia Mato-grossense de Mineração (METAMAT), e que o réu, defensor ferrenho do ex-presidente Lula, não aceitava opiniões contrárias às suas. Narra que em 15/10/2022, o requerido atentou contra sua honra nesse grupo, referindo-se a ela como "assassina de trabalhador", afirmando que ela não foi presa porque as leis a favoreceram e seu dinheiro a ajudou a não ser "ex-presidiária", além de dizer que seu ódio ao trabalhador estaria ligado ao seu apoio ao então Presidente Bolsonaro.

A autora esclarece que há 40 anos, em 18/02/1982, envolveu-se em um acidente de trânsito com um ciclista, que infelizmente veio a óbito após ser socorrido por ela, e que respondeu por homicídio culposo, sem ter havido condenação por reconhecimento da prescrição. Afirma que as acusações feitas pelo réu no grupo de WhatsApp causaram danos profundos e talvez irreversíveis, afetando sua imagem perante a sociedade e seu bem-estar psicológico.

Requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sede de contestação com reconvenção, id. 116193947, o requerido alega que a autora distorceu os fatos, pois ela também fazia postagens políticas no grupo, inclusive referindo-se ao candidato Lula como "ladrão", mesma expressão dirigida aos eleitores do PT, e que sua mensagem foi apenas uma resposta proporcional às ofensas proferidas pela autora. Argumenta que não praticou ato ilícito, pois agiu no exercício regular de direito, e que não há provas de que as palavras do réu realmente tenham causado dor ou sofrimento à autora, caracterizando mero aborrecimento.

Sustenta que as alegações da autora são inverídicas e infundadas, requerendo indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), ao argumento de que a autora sempre acarretou dissabores, transtornos, agressões, constrangimentos e danos ao reconvinte, ao discriminá-lo no ambiente de trabalho com piadas maldosas e comparações desrespeitosas, atingindo frontalmente sua integridade moral e sentimentos.

Réplica à contestação, id. 120127779.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, id. 154217807, ambas as partes postularam a realização de audiência de instrução e julgamento, para produção de provas orais.

Decisão de saneamento, id. 169278123, que distribuiu o ônus da prova, fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de provas orais, designando audiência.

Audiência de instrução e julgamento realizada conforme termo de id. 189304732.

Ambas as partes apresentaram alegações finais, ids. 189555706 e 190460363.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade, devidamente instruído, razão pela qual, passo a julgá-lo.

Quanto à responsabilidade civil, o artigo 186 do Código Civil estabelece que Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

E ainda, o artigo 926 do mesmo código dispõe que Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para a configuração do dever de indenizar é necessária a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima.

É Cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos V e X, assegura o direito à imagem das pessoas, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra, resguardando, para tanto, o direito à indenização pelo dano material ou moral resultante de sua violação.

Sem mais delongas. Cuida-se de análise do pedido de indenização por danos morais formulado pela autora, sob alegação de que o réu teria atentado contra sua honra em grupo de WhatsApp, bem como da reconvenção apresentada pelo réu, que também alega ter sofrido danos morais em razão da conduta da autora.

De início, verifica-se que o réu não nega a autoria das mensagens objeto da ação, apenas sustenta que estas foram uma resposta proporcional às ofensas proferidas pela autora no grupo de WhatsApp, especialmente quando ela teria chamado o então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva de "ladrão".

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que, de fato, o réu publicou mensagens no grupo fazendo referência a um acidente de trânsito ocorrido há 40 anos, no qual a autora esteve envolvida, afirmando que ela seria "assassina de trabalhador" e que só não teria sido presa porque "as leis te favoreceram e seu dinheiro te ajudou a não ser uma ex-presidiária".

A autora, conforme documentação juntada, realmente esteve envolvida em acidente de trânsito em 1982, que resultou no óbito de um ciclista, tendo respondido a processo criminal por homicídio culposo, o qual foi extinto pela prescrição, não havendo condenação.

O que se verifica dos autos é que o réu, em um contexto de acalorada discussão política, trouxe à tona fato ocorrido há quatro décadas, requalificando-o de forma ofensiva, ao chamar a autora de "assassina", quando ela havia se envolvido em acidente de trânsito sem intenção de matar (culposo), além de sugerir que ela só não foi presa em razão de seu poder econômico, sem qualquer evidência nesse sentido.

Não se pode confundir o legítimo direito à liberdade de expressão, inclusive em discussões políticas, com ofensas à honra alheia. O réu extrapolou os limites do debate político ao atacar a autora com base em fato de seu passado, descontextualizando-o e qualificando-a como "assassina", em sentido diverso do que o próprio processo criminal indicou (acidente).

A alegação do réu de que apenas respondeu a provocações da autora não se sustenta diante do contexto das mensagens trocadas. A autora havia manifestado sua opinião política dizendo "Votei nele e não arrependo pois jamais votaria num ladrão" - referindo-se ao então Presidente Bolsonaro, sem direcionamento pessoal ao réu ou qualquer menção a seu passado pessoal.

Importante frisar que manifestações políticas, ainda que contundentes, fazem parte do jogo democrático, mas atacar a honra de outrem trazendo fatos de seu passado e requalificando-os de forma pejorativa ("assassina"), extrapola os limites da liberdade de expressão.

Nesse sentido, entendo que o réu cometeu ato ilícito ao ofender a honra da autora, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, restando caracterizado o dano moral.

O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, dispensa a comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, presumindo-se o prejuízo da exposição a que foi submetida a autora perante o grupo de WhatsApp, com menções a um episódio traumático de seu passado, requalificando-a como "assassina" quando na verdade se tratava de um acidente de trânsito.

Acerca do quantum indenizatório, levando em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização que deve constituir uma pena ao causador do dano e compensação ao ofendido, entendo adequado fixar o valor em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O valor deve servir para amenizar o sofrimento causado à autora, sem, contudo, representar fonte de enriquecimento sem causa, considerando que, embora a conduta do réu tenha sido grave ao expor fato pretérito e de natureza traumática da vida da autora, o contexto de discussão política acalorada também deve ser levado em consideração para mitigar o valor pretendido inicialmente.

Quanto à reconvenção apresentada pelo réu, não vislumbro a ocorrência de danos morais indenizáveis. Os elementos constantes dos autos não evidenciam que a autora tenha praticado qualquer conduta ofensiva ou vexatória contra o réu que ultrapassasse os limites do debate político.

A própria testemunha ouvida em juízo, arrolada pelo réu, não confirmou qualquer episódio de agressão ou discriminação por parte da autora em relação ao réu no ambiente de trabalho ou no grupo de WhatsApp, declarando, inclusive, que enquanto presidente da autarquia, nunca recebeu qualquer reclamação formal por parte do réu contra a autora.

As manifestações políticas da autora no grupo de WhatsApp, ao expressar sua preferência por determinado candidato, não configuram por si só ato ilícito, situando-se no âmbito da liberdade de expressão, não havendo provas de que tenha direcionado ofensas pessoais ao réu.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pleito exordial, para condenar o requerido a indenizar a autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Por fim, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito reconvencional.

Condeno o reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da reconvenção, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.”

Em suas razões recursais (ID. 309984423), o apelante Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro sustenta, em síntese, tratar-se de mero dissabor cotidiano, e, por conseguinte, a não configuração do dano moral; a ausência de ofensa à honra por se tratar de menção a fato público e notório e provocação inicial da própria ofendida; a imprescindível comprovação do dano e da banalização do instituto do dano moral; a desproporcionalidade da condenação e da violação aos direitos do idoso e à liberdade de expressão; a procedência da reconvenção considerando o dano sofrido pelo apelante.

Por sua vez, a apelante Laura de Sá Vieira Silva (ID. 309984424) insurge-se exclusivamente contra o quantum indenizatório, pugnando pela sua majoração, ao argumento de que o valor fixado em R$ 8.000,00 não se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes (IDs. 309984428 e 309984429), defendendo, cada qual, a manutenção da sentença no ponto em que lhes foi favorável.

Recursos tempestivos, e quanto ao preparo, o recurso interposto por Luiz Alberto foi recebido sob o pálio da gratuidade da justiça. Já o recurso interposto por Laura veio acompanhado do comprovante de preparo (ID. 309984425).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO / LAURA DE SA VIEIRA SILVA

APELADO(S):
LAURA DE SA VIEIRA SILVA / LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos recursos.

Reitero que se trata de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por Laura de Sá Vieira Silva em face de Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, e improcedente a reconvenção, fixando custas e honorários na forma registrada (ID. 309984421).

Em síntese, o Juízo a quo reconheceu que as manifestações do requerido configuraram ofensa à honra da autora, apta a ensejar reparação moral, fixando indenização em patamar que considerou adequado e proporcional.

Passo ao exame dos recursos.

1) RECURSO DA PARTE RÉ -
LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO
(ID. 309984423)

Da inexistência de dano moral e da alegação de mero dissabor cotidiano

O apelante afirma que os fatos narrados não configurariam ofensa à honra, mas apenas aborrecimento comum às relações sociais.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A análise das provas colacionadas aos autos revela que as manifestações do réu — registradas por meio de “prints” de mensagens e publicações em rede social (ID. 309983866), cuja autenticidade foi confirmada mediante captura técnica (ID. 309984353), além de corroboradas pelo depoimento testemunhal colhido na audiência de instrução (ID. 309984413) — ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a esfera íntima da autora.

Nesse ponto, convém reiterar o brilhante fundamento de origem:

“
De início, verifica-se que
o réu não nega a autoria das mensagens objeto da ação
, apenas sustenta que estas foram uma resposta proporcional às ofensas proferidas pela autora no grupo de WhatsApp, especialmente quando ela teria chamado o então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva de "ladrão".

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que, de fato,
o réu publicou mensagens no grupo fazendo referência a um acidente de trânsito ocorrido há 40 anos, no qual a autora esteve envolvida, afirmando que ela seria "assassina de trabalhador" e que só não teria sido presa porque "as leis te favoreceram e seu dinheiro te ajudou a não ser uma ex-presidiária
".

A autora, conforme documentação juntada, realmente esteve envolvida em acidente de trânsito em 1982, que resultou no óbito de um ciclista, tendo respondido a processo criminal por homicídio culposo, o qual foi extinto pela prescrição, não havendo condenação.

O que se verifica dos autos é que
o réu, em um contexto de acalorada discussão política, trouxe à tona fato ocorrido há quatro décadas, requalificando-o de forma ofensiva, ao chamar a autora de "assassina", quando ela havia se envolvido em acidente de trânsito sem intenção de matar (culposo), além de sugerir que ela só não foi presa em razão de seu poder econômico, sem qualquer evidência nesse sentido
.

Não se pode confundir o legítimo direito à liberdade de expressão, inclusive em discussões políticas, com ofensas à honra alheia.
O réu extrapolou os limites do debate político ao atacar a autora com base em fato de seu passado, descontextualizando-o e qualificando-a como "assassina", em sentido diverso do que o próprio processo criminal indicou (acidente)
.

A alegação do réu de que apenas respondeu a provocações da autora não se sustenta diante do contexto das mensagens trocadas. A autora havia manifestado sua opinião política dizendo "Votei nele e não arrependo pois jamais votaria num ladrão" - referindo-se ao então Presidente Bolsonaro, sem direcionamento pessoal ao réu ou qualquer menção a seu passado pessoal.

Importante frisar que manifestações políticas, ainda que contundentes, fazem parte do jogo democrático, mas
atacar a honra de outrem trazendo fatos de seu passado e requalificando-os de forma pejorativa ("assassina"), extrapola os limites da liberdade de expressão
.” – Grifo Nosso

O dano moral, conforme consolidado pela doutrina e pela jurisprudência, não se confunde com simples contrariedades do dia a dia. Ele decorre da violação a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade e a vida privada, expressamente protegidos pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

No caso em apreço, as expressões proferidas pelo réu, imputando conduta desabonadora e de cunho vexatório à autora em espaço público de ampla repercussão, extrapolam o razoável exercício da liberdade de expressão, revelando-se ofensivas e passíveis de indenização.

A alegação de que teria apenas reproduzido fato público e notório não o exime de responsabilidade. O art. 186 do Código Civil é claro ao estabelecer que comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Ainda que a notícia de determinado fato tenha circulação pública, a forma e o contexto em que o recorrente a reproduziu não podem ser desconsiderados. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já consolidou que a divulgação ou repetição de fato, ainda que verdadeiro, pode ser ilícita se realizada com intuito de macular a honra da pessoa atingida.

EMENTA OFENSA A HONRA MEDIANTE ÁUDIO EM REDE SOCIAL. CANAL DE ACESSO PÚBLICO GRUPO DE WHATSAPP. DANO MORAL VERIFICADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade civil por ofensa a honra do autor, condenando o reclamado em R$ 6.000,00 a título de danos morais. 2. Pretensão recursal do reclamado alegando cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestar sobre o áudio juntado após a defesa. 3. Preliminar rejeitada, advogado constituído devidamente intimado via PJE. 4.
A ofensa perpetrada mediante envio de áudio em rede social pública, grupo de whatsapp de veiculação de informações da comunidade local, envio de áudio afirmando que o autor é pedófilo. 5. Ofensas e injúrias dirigidas à parte em ambiente virtual público constituem agressão ilegítima e, por conseguinte, constituem danos morais por ofensa direta aos direitos de personalidade da vítima
. 6 . O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, mediante a aferição do grau de reprovabilidade da conduta ilícita, da intensidade do sofrimento da vítima, de sua condição social e, ainda, da capacidade econômica do causador do dano. 7. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. 8 . Sentença de procedência parcial mantida por seus próprios fundamentos. 9. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RI: 10016658420208110023, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)

Recurso Inominado nº 1003917-45.2019.8.11 .0007. Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta. Recorrente: SINDICATO NACIONAL DOS SERV.FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL. Recorrido: JULIO CESAR DOS SANTOS. Data do Julgamento: 20/08/2021. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSAS EM GRUPOS DE WHATSAPP E E-MAIL FUNCIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido. 2.
Restou demonstrado que o recorrente compartilhou uma nota difamatória em relação ao reclamante tanto por e-mail funcional quanto em grupo de whatsapp, no meio profissional que o recorrido pertence, com intuito de ofendê-lo. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
. 4. Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT 10039174520198110007 MT, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 20/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/08/2021)

Na hipótese, as mensagens divulgadas não só carecem de base fática como revelam clara intenção de desqualificar a autora perante os demais membros do grupo, abalando sua imagem pública e credibilidade pessoal. O abalo decorre do próprio conteúdo das mensagens, de teor difamatório, o que afasta a necessidade de prova do prejuízo, em razão do caráter presumido do dano moral nesses casos

Quanto à proporcionalidade, observa-se que o montante fixado (R$ 8.000,00) não se mostra excessivo, tampouco irrisório, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar conformidade com precedentes deste Tribunal em hipóteses semelhantes.

No que tange à liberdade de expressão (art. 5º, IX, da CF/88), não se trata de direito absoluto, encontrando limites na dignidade da pessoa humana e na proteção da honra e imagem de terceiros (art. 5º, X, da CF/88). Ao transpor tais limites, o apelante excedeu o exercício regular de direito, configurando ilícito indenizável.

A alegação de violação a direitos do idoso igualmente não procede, pois o reconhecimento da condição etária não exime o recorrente da responsabilidade civil pelos atos praticados.

Por fim, quanto à reconvenção, bem como decido pelo Juízo de origem, carece de razão diante da ausência de prova mínima de abalo à esfera jurídica do reconvinte. A reapreciação nesta instância confirma tal conclusão, uma vez que não se extrai dos autos nenhum elemento concreto que demonstre dano experimentado pelo recorrente em razão de conduta da autora. Cito:

“A própria testemunha ouvida em juízo, arrolada pelo réu, não confirmou qualquer episódio de agressão ou discriminação por parte da autora em relação ao réu no ambiente de trabalho ou no grupo de WhatsApp, declarando, inclusive, que enquanto presidente da autarquia, nunca recebeu qualquer reclamação formal por parte do réu contra a autora.

As manifestações políticas da autora no grupo de WhatsApp, ao expressar sua preferência por determinado candidato, não configuram por si só ato ilícito, situando-se no âmbito da liberdade de expressão, não havendo provas de que tenha direcionado ofensas pessoais ao réu”

Assim, o recurso de Luiz Alberto não comporta provimento.

2) RECURSO DA PARTE AUTORA – LAURA DE SA VIEIRA SILVA (ID. 309984424)

A apelante pugna pela majoração do valor indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00, entendendo-o insuficiente diante da gravidade do dano.

Contudo, razão não lhe assiste.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ofensa, a repercussão do fato, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da medida, sem importar enriquecimento sem causa ou valor simbólico.

Com efeito, no exame recursal é pacífico que a quantificação do dano moral comporta margem de discricionariedade do julgador de piso, devendo o Tribunal intervir apenas diante de manifesta desproporção, patente irrazoabilidade ou erro de valoração.

Do cotejo entre as alegações recursais e o acervo probatório consolidado nos autos não se extrai elemento jurídico ou circunstância fática apta a demonstrar que o valor fixado (R$ 8.000,00) padece de tal vício. As razões trazidas pela apelante reiteram argumentos já conhecidos e não trazem prova suplementar que altere a conclusão do juízo a quo.

Em outras palavras, o valor de R$ 8.000,00 arbitrado pelo juízo singular observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório em favor da vítima quanto ao caráter pedagógico da condenação. O montante fixado mostra-se suficiente para reparar os transtornos suportados pela apelante, sem ensejar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, representa medida adequada e equilibrada para desestimular a repetição da conduta lesiva pela instituição financeira, revelando-se consentâneo com os parâmetros adotados em casos análogos.

Logo, não há razão para reformar a decisão, devendo ser integralmente mantida.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor anteriormente fixado, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025